Tribunal: TJBA
Processo: 0007824-32.2012.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007824-32.2012.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

APELADO: JULIANA OLIVEIRA SILVA e outros (5)

Advogado(s)
:
RAQUEL ELITA ALVES PRETO

V J/R

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DEVEDOR. MORA. CONSTITUIÇÃO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA. EXTINTIVA. MODIFICAÇÃO.

I – Não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos garantidos por alienação fiduciária, regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969.

II – A teor do disposto no art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, para a efetivação da busca e apreensão se faz necessária, apenas, a prova da mora, com a notificação prévia do devedor.

III – Evidenciada a validade da notificação extrajudicial e a constituição em mora do devedor fiduciário, deve ser julgada procedente a ação de busca e apreensão do veículo alienado, razão da modificação da sentença.

RECURSO PROVIDO
.

ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0007824-32.2012.8.05.0080
, da Comarca de Feira de Santana, em que figura como
Apelante
ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS e como
Apelados
SOMAR PESADOS LTDA e OUTROS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA